Tribunal: TJMT
Processo: 1017222-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017222-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELE TEREZINHA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 558.485.750-53 (AGRAVANTE), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ELE TEREZINHA DA SILVA PINHEIRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1017222-78.2023.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1007483-58.2023.8.11.0040 onde litiga com BOCCHI E FABIAN LTDA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 199120191 o colegiado por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto do 1º Vogal.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 201284669 que o acórdão é omisso, uma vez que nada expressa quanto a aplicação do art. 840, inciso III do CPC. Extrai do Recurso que a Embargante expressa sobre a ilegalidade da penhora/sequestro de bens que não fazem parte de seu patrimônio, assim como, a ilegalidade da penhora/sequestro de bem quando este é depositado nas mãos do credor, bem como, que a penhora/sequestro não se justifica diante da garantia do juízo;

Aduz que a matéria bens de terceiro, foi alegada visando demonstrar a abusividade da decisão, que determina a penhora de bens de forma desenfreada, sem observar os limites legais e sem respeitar o direito de propriedade garantido pela Constituição. O entendimento divergente do Nobres Julgadores, não espelha o direito vindicado em recurso, pois nada se manifesta quanto as matérias de penhora de bens essenciais com deposito nas mãos do devedor, e caução do juízo nos Embargos a Execução;

Ressalta que a Jurisprudência desse Eg. Tribunal, caminha no sentido de que no caso de penhora de bens essenciais a atividade, tal bem deve ficar de posse do Executado;

Afirma que deve ser acolhido os Embargos e sanar a omissão quanto ao direito da Executada/Embargante em manter-se na posse de bem essencial a sua atividade (maquinário Agrícola), bem como, se garantido o juízo nos Embargos Execução a decisão que determina a penhora de bens é abusiva;

Requer o conhecimento e provimento do presente Embargos de declaração com efeito modificativo, diante da premissa do art. 494, inciso II, do CPC, para sanar a omissão, devendo os Eminentes Julgadores expor sobre o deposito dos bens essenciais a atividade da Embargante na posse da Executada (art. 840, inciso III do CPC), em atenção mantença da atividade econômica, assim como, expor se com a garantia do juízo em Embargos a Execução, a ordem de penhora deve ser mantida.

Contrarrazões sob ID. 203162183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Demonstrada a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora correta a decisão agravada para tornar seguro o Juízo evitando danos futuros às partes que disputam crédito, em processo executório. Mister manter a decisão atacada para além de preservar a eficácia da decisão judicial, na hipótese, assegurar o crédito perquirido.

Estando o bem móvel na posse do agravante, considerando que ao teor do artigo 1.226 do CC, a propriedade se transfere pela tradição, por força da lei, deve ser reconhecido que o bem, malgrado alegação de se tratar de bens de terceiros, é de domínio do agravante.

Por outro lado, na hipótese rara de que o bem, efetivamente, pertence a terceiros, não pode o agravante insurgir já que está em desacordo com o prescrito no artigo 18 do CPC - Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Assim, limitando analisar o recurso dentro dos seus limites, deve ser mantida decisão de primeiro grau que, em sede de execução, determina o seqüestro e penhora da colheitadeira.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024